Tribunal: STF
Processo: AI 498806
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: I . Servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de
São Paulo: Gratificação por atividade de suporte administrativo - GASA
(LC 876/00): impossibilidade de extensão aos inativos, nos termos do
art. 40, § 8º, da CF, por ter natureza
precária e por não ter caráter de generalidade: precedentes.
                   II . Inversão do ônus da sucumbência.